Tribunal: TJPA
Processo: 0806717-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806717-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO CARLOS NARCISO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2, II DO CP AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

WRIT CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública a aplicação da lei penal atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

2. Inviável o exame das teses não analisadas no primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Habeas Corpus conhecido em parte. Na parte conhecida, denegada a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo em favor de
ROBERTO CARLOS NARCISO
, contra ato do MM. Juízo De Direito da Comarca de Pacajá/PA.

Consta da impetração que o Paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, inciso II do Código Penal, onde, acolhendo o juízo o pedido formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do Paciente. Alega o constrangimento ilegal, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, bem como se enquadrar ao grupo de risco para o Coronavírus, pelo que pugna a concessão da ordem, a fim de ser colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar.

O feito veio distribuído a mim, por prevenção (id 3293218).

Em razão das minhas férias regulamentares, o pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que no mesmo ato solicitou as informações à autoridade coatora (id 3308055).

Constam as informações no id 3326911.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo
não conhecimento
do
writ,
por ausência de prova pré-constituída (id 3407650).

É o sucinto relatório.

VOTO

Suscitou, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
habeas corpus,
em razão da ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. No entanto, não é o caso dos autos, pois a custódia cautelar foi analisada e decretada por ocasião do recebimento da denúncia, cujo documento se encontra devidamente acostado no id. 3286129.

Daí porque
conheço do
mandamus
nessa parte
, e passo a analisar o pedido formulado pelo Impetrante.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do Paciente, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Analisando-se a presente situação, vejo que, in concreto, faz-se necessária a segregação do representado, isto porque, a acusação que
recai sobre si é de um fato violento e ousado, já que o mesmo teria praticado o crime de homicídio, em sua própria residência, na presença da filha, utilizando uma faca para dá os golpes na vítima
. 5.
Tais elementos revelam um crime de alta gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar

a ordem pública diante da maneira com que foi praticado o suposto crime
.
Assim, é de se verificar que tais fatos exprimem uma periculosidade de quem em liberdade, o que coloca em risco a ordem pública, havendo, assim fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar
. Ademais, cumpre destacar que estão presentes no caso indícios suficientes de autoria diante de todos os depoimentos colhidos e de materialidade. 6. Pelo exposto, vê-se que se encontra presente o requisito da garantia da ordem pública, pelo que decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO CARLOS NARCISO, com fundamento no art. 312, do CPP. (...) Grifei.

Diante do que foi exposto no trecho transcrito acima, verifico que não há como acolher a pretensão ventilada neste
writ
, considerando que, além de o
decisum
estar suficientemente motivado, demonstrou o juízo singular a necessidade de decretar a prisão preventiva do Paciente com base na garantia da ordem pública, vez que os dados concretos demonstram a periculosidade do agente em razão da brutalidade em que o crime, em tese, fora cometido, o que a meu ver, se mostra adequada e configurada a medida mais grave, inviabilizando, desta forma, a concessão da liberdade pretendia.

No mais, quanto aos predicativos pessoais suscitados, importa salientar que primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita não constituem fatores em favor da liberdade, se fortes os elementos nos autos a recomendar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste E. Tribunal:

SÚMULA Nº 08

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Noutro giro, o pedido de prisão domiciliar em razão de pertencer ao grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, não merece ser conhecido, isso porque, o Impetrante não se desincumbiu de comprovar que tal alegação foi apresentada na primeira instância, impossibilitando o d. Magistrado de se manifestar acerca da questão. Logo, caso a pretensão fosse analisada nesta ocasião, ocorrer-se-ia a indevida supressão de instância.

Desta forma,
CONHEÇO EM PARTE
do
mandamus
e na parte conhecido
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 31/08/2020